Tribunal: TJDFT
Processo: 0752770-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752770-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LOJA BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP, JOSE ANTONIO CONCEICAO NEGREIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 22289219, p. 261), que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0027628-33.2016.8.07.0001, movida em face de JOSÉ ANTÔNIO CONCEIÇÃO NEGREIROS e LOJA BEAUTY COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA – EPP, indeferiu pesquisa ao sistema RENAJUD. Eis o teor do decisum agravado: “Indefiro nova pesquisa RenaJud, posto que já realizada em ID31192748, p. 4, e que o exequente não comprovou mudança na situação econômica dos réus, o que justificaria nova busca. Ademais, pesquisa recente InfoJud (ID33650430) elencou todos os bens existentes em nome dos executados. Retornem os autos à suspensão determinada no ID34393072, conforme certificado no ID67191777.” Descontente, a instituição financeira interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 22288508), argumenta, em suma, que a última pesquisa ao sistema RENAJUD teria ocorrido em 31/7/2018, sendo legítima a renovação da diligência após o transcurso de prazo razoável. Discorre sobre o princípio da duração razoável do processo, da efetividade, da cooperação e da segurança jurídica, argumentando que o indeferimento da diligência estaria violando o seu direito de receber o crédito. Quanto à liminar, argumenta que o seu pedido estaria em conformidade com a jurisprudência e com a legislação de regência, o que, segundo o seu entendimento, justificaria o deferimento da antecipação de tutela recursal. Ao final, requer a concessão de liminar “(...) a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema RENAJUD em nome dos Agravados, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária (...)” (p. 12). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar pretendida. Preparo (id. 22289217). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, o que pretende a parte agravante é obter a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja efetivada, de imediato, a consulta ao sistema RENAJUD indeferida pelo Juízo da execução. De fato, a despeito das alegações da parte recorrente, cujo direito será melhor avaliado no momento do julgamento do mérito recursal, não se vislumbra risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, considerando que o presente pedido liminar foi realizado de forma genérica, sem alusão a qualquer circunstância fática que caracterize os requisitos mencionados. Em outras palavras, não foi apresentado qualquer elemento que possa sugerir a mudança no cenário já constatado com a pesquisa realizada anteriormente, de ausência de bens dos executados, a exemplo de valores a serem recebidos em processos, restituições de imposto de renda etc., mas somente um pedido de renovação de diligências, sem qualquer fato concreto que o ampare. Ademais, o arquivamento imposto na origem, é provisório, e não definitivo, o que permite ao requerente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, isoladamente, não lhe acarretam qualquer ônus. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora